Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712913-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA SITIO NOVO LTDA - ME AGRAVADO: VM-VIEIRA, MAGALHAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, EVERSON MAURICIO MENDES MAGALHAES DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora